Tribunal: TJES
Processo: 5006743-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006743-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO e outros (3)
AGRAVADO: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. INVERSÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA ENTRE A NARRATIVA EXORDIAL E O ACERVO PROBATÓRIO. CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Depreende-se dos autos que os Recorrentes ajuizaram AÇÃO ORDINÁRIA alegando que durante o período de internação da Recorrente BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO ocorrem diversas falhas nos procedimentos médicos adotados, o que teria ensejado o agravamento do seu quadro de saúde, porquanto acometida por uma “
pubite”
(inflamação da região púbica) e, posteriormente, perda funcional do membro superior direito.

II.
Em análise aos argumentos da petição inicial, bem como do conjunto probatório que o integra, verifica-se a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório formulado pelos Autores/Recorrentes, na medida em que apontados diversos erros no procedimento médico (punção venosa) a que foi submetida à Sra. BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO, assim como a apontada falha na prestação do serviço hospitalar.

III.

“A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC)”
(STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022).

IV.
Em se tratando de alegação de falha na prestação de serviço médico hospitalar, pode o Magistrado determinar a inversão do ônus probatório, sobretudo em virtude da hipossuficiência do paciente que, em contraposição às instituições médicas, detém pouco conhecimento técnico acerca dos procedimentos a que foi submetido.

V.
O presente momento processual é inoportuno para o enfrentamento da matéria alusiva ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da Instituição Hospitalar, haja vista se tratar de questão de mérito a ser abordado em momento futuro, após a regular instrução probatória.

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido,
circunscrevendo a reforma da Decisão à determinação de inversão do ônus probatório em face do Hospital Recorrido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, circunscrevendo a reforma da Decisão à determinação de inversão do ônus probatório em face do Hospital Recorrido, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO
,
FELIPE SOBRINHO CASADO
,
JULIANA BAZZARELLA CASADO
e
DAVI BAZZARELLA CASADO
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 3006406) em face da
DECISÃO
(Id. 3008783 - pág. 8/11 e Id. 3008840 - pág. 1/2) proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face de
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA LTDA
, cujo
decisum
incumbiu aos Recorrentes o ônus de comprovar
“os atos culposos praticados pelos profissionais de saúde, bem como o nexo causal existente entre os atos e os supostos danos que lhe foram causados”
, bem como deferiu tão somente a produção de prova pericial médica requerida pela Recorrida.

Em suas razões recursais, os Recorrentes pugnam que:
(I)
seja reconhecida a responsabilidade objetiva da Recorrida;
(II)
se inverta o ônus probatório em face da Maternidade Recorrida pelos danos causados à BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO, na medida que o evento danoso decorreu de falha na prestação de serviço da equipe de enfermagem do Hospital Demandado.

Destarte, nos lindes do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, verifica-se cabível a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória cujo teor aluda à distribuição dos ônus probatórios, senão vejamos,
in verbis
:

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

XI -
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;”

Cumpre historiar, inicialmente, que os Recorrentes ajuizaram AÇÃO ORDINÁRIA, alegando, resumidamente, que a Recorrente BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO deu entrada no Hospital Recorrido para a realização de seu parto em 19.06.2017; sequencialmente, a paciente foi acometida por uma “
pubite”
(inflamação da região púbica), contexto no qual houve prescrição médica para analgesia endovenosa.

Nessa linha, os Recorrentes narram na exordial que foram realizadas 7 (sete) tentativas de punção venosa no dia 20.06.2017, tendo a paciente recebido alta no dia seguinte (21.06.2017), após apresentar melhora no quadro de
“pubite”
.

Sucede que, em 22.06.2017, conforme aduzido pelos Autores/Recorrentes, a parturiente sofreu perda funcional do membro superior direito em razão de fortes dores, sensação de queimação, inchaço e vermelhidão, sendo a região que suportou 5 (cinco) das 7 (sete) tentativas de punção.

Com isso, alegam que a Recorrente BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO foi internada no pronto socorro do Hospital Vila Velha durante 27 (vinte e sete) dias, período no qual foi submetida a duas intervenções cirúrgicas e tratamento de infecção bacteriana (fl. 79), apresentando quadro de “CELULITE EM ANTEBRAÇO E MÃO DIREITOS APÓS PUNÇÃO VENOSA” (fl. 81), em razão das numerosas tentativas de acesso intravenoso pela equipe de enfermagem do Hospital Recorrido.

Deste modo, em análise aos argumentos da petição inicial, bem como do conjunto probatório que o integra, verifica-se a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório formulado pelos Autores/Recorrentes, na medida em que apontados diversos erros no procedimento médico (punção venosa) a que foi submetida à Sra. BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA CASADO, assim como a apontada falha na prestação do serviço hospitalar.

Não é outra, a propósito, a orientação da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2.
O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
3.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4.

“A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).
5.
Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Note-se, portanto, que em se tratando de alegação de falha na prestação de serviço médico hospitalar, pode o Magistrado determinar a inversão do ônus probatório, sobretudo em virtude da hipossuficiência do paciente que, em contraposição às instituições médicas, detém pouco conhecimento técnico acerca dos procedimentos a que foi submetido.

É, a meu sentir, o entendimento que deve prevalecer no caso em apreço, a fim de facilitar a instrução probatória e ampliar a colheita dos elementos de prova indispensáveis para a ulterior apreciação das responsabilidades quando da apreciação do mérito.

De outra banda, no que tange ao pedido recursal atinente ao reconhecimento, de plano, da responsabilidade objetiva da Instituição Hospitalar, a princípio, tenho que o presente momento processual é inoportuno para o enfrentamento da matéria, haja vista se tratar de questão de mérito a ser abordado em momento futuro, após a regular instrução probatória.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, circunscrevendo a reforma da Decisão à determinação de inversão do ônus probatório em face do Hospital Recorrido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCERTO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator